Tribunal: STF
Processo: ARE 1520579
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO DE VOLUME MÍNIMO CONTRATADO. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD. REGRAMNENTO ESPECÍFICO. ANEEL. CONTRATO QUE NÃO INCLUI APENAS O CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA, MAS TAMBÉM OS CUSTOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO AO CONTRATANTE DA ESTRUTURA QUE GARANTA A POTÊNCIA CONTRATADA. ENTENDIMENTO DO STF DE QUE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE A ATIVIDADE DE REGULAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO DEVE SER EXCEPCIONAL E COM PRUDENTE AUTOCONTENÇÃO, SOB PENA DE SE INVADIREM A CONVENIÊNCIA E A OPORTUNIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CORRELATAS. OUTROSSIM, AINDA QUE SE RECONHEÇA O CARÁTER IMPREVISÍVEL DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, FAZ-SE MISTER A DEFLAGRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA UMA DAS PARTES, PARA QUE NÃO SE PRIVILEGIE O MAU PAGADOR. IN CASU, SEQUER FOI JUNTADA PROVA APTA A DEMONSTRAR QUE A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES TORNOU-SE INSUSTENTÁVEL. CENÁRIO DE CALAMIDADE PÚBLICA QUE ATINGE AMBOS OS CONTRATANTES DE FORMA DIRETA E NEGATIVA, NÃO SE PODENDO COGITAR, MESMO À ÓTICA DA TEORIA DA IMPREVISÃO OU DA ONEROSIDADE EXCESSIVA, DE AFASTAMENTO DA MORA DE UMA PARTE EM DETRIMENTO ÚNICO DA OUTRA, SOB PENA DE UTILIZAR O INSTITUTO DE FORMA INÍQUA E ABUSIVA, CONTRARIANDO O ESPÍRITO PARA O QUAL FOI CRIADO, QUAL SEJA, DE EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SETENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC. UNÂNIME. - Em que pese os impactos ocasionados pela pandemia de Covid-19, vê-se que o contrato por demanda contratada, mesmo sob a égide do CDC, não afasta a mão dúplice do equilíbrio contratual, inexistindo, por assim dizer, vantagem exagerada do prestador de serviço em detrimento do consumidor de Alta Tensão; - Sem uma efetiva demonstração da piora financeira da demandante e como a crise tenha, de fato, impactado seu orçamento, não há como se presumir que a suspensão das aulas presenciais causou, por si só, onerosidade excessiva tão somente por causa da diminuição do consumo de energia elétrica” (e-doc. 19).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 23). 



    2. No recurso extraordinário alega-se que o acórdão recorrido teria contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o art. 2º, o art. 3º, o inc. IV do art. 22 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 30).



    Sustenta que “não há que se falar de qualquer atribuição exclusiva à ANEEL sobre a temática. Isto porque, seria uma afronta ao princípio basilar do direito de inafastabilidade do controle jurisdicional e ao fato de a Autarquia ter regulamentado a possibilidade de as distribuidoras promoverem a livre negociação sobre o faturamento da demanda contratada” (fl. 16, e-doc. 30). 



    Pede “seja recebido e conhecido o presente Recurso Extraordinário, e, no mérito, seja-lhe dado provimento para: a) Preliminarmente, seja anulada a decisão de embargos de declaração, a fim de que haja nova decisão com a análise do distinguishing realizado; b) Seja reformada a decisão de Apelação Civil, de modo a possibilitar a revisão contratual no sentido de alterar a fórmula do cálculo do consumo de demanda contratada para consumo efetivo (demanda consumida), a partir do Decreto Estadual de 20/03/2020 até enquanto perdurar os efeitos da pandemia da Covid-19. c) Por fim, a condenação da parte Recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais e a condenação ao pagamento das custas processuais” (fl. 17, e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 34). 



    4. No agravo interposto, pede-se seja o recurso conhecido e provido para “receber, conhecer e dar provimento in totum ao Recurso Extraordinário outrora interposto pelo Recorrente e ora reiterado em todos os seus termos” (e-doc. 39).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A agravante não impugnou o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário quanto à ausência de ofensa direta à Constituição da República.



    Argumenta que “a intenção deste Raro Apelo não é induzir ao reexame de provas, mas, tão somente, garantir o direito de defesa do Recorrente, em especial quanto aos argumentos recursais apresentados à apreciação do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe” (fl. 5, e-doc. 39).



     Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    7. Ademais, nas razões do recurso extraordinário a preliminar de repercussão geral foi articulada de forma insuficiente e genérica. A agravante limitou-se a asseverar que “a repercussão geral resta demonstrada por tratar-se de uma ação que ultrapassa os interesses disponíveis das partes à medida que incita na interferência do judiciário nas demandas de energia elétrica, criando-se um precedente para as demais ações em curso e que eventualmente sejam ajuizadas. Assim é que, sopesando os elementares, apresenta-se como imperioso o pronunciamento desta Corte no sentido de uniformizar definitivamente a jurisprudência nacional e assegurar, por conseguinte, a observância destes princípios basilares do Estado Democrático de Direito, não existindo óbice para a devolução dos autos para o total enfrentamento desta matéria” (fl. 12, e-doc. 30). 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...) § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil se dispõe que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    A insuficiência de argumentação formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. Embora tenha mencionado a repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DEOMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    8. Ainda que se pudesse superar os óbices apontados, o que não se dá na espécie, a pretensão da agravante não prosperaria.



    9. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais, da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.427/1996, Resolução Normativa da ANEEL n. 878/2020 e Decreto estadual n. 40.563/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBIILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.182.484-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.200.137-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.6.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 1.043.444-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.137.921-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2018).



    Ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.407.275, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 28.10.2022; e ARE n. 1.494.961, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 11.6.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora